Tribunal: TJES
Processo: 5004728-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004728-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANICELCIO CALIMAN

AGRAVADO: SINESIO GONCALVES CORREA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANICELCIO CALIMAN
, contra a r. decisão proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
SINÉSIO GONCALVES CORREA,
indeferiu, em audiência, seu pedido de produção de prova testemunhal.

O agravante aduz em suas razões, em apertada síntese que:
a)
em 18/11/2021 foi proferida decisão que determinou que, transcorrido o prazo de resposta, o autor deveria ser intimado para apresentar réplica e especificar as provas que pretendia produzir;
b)
em 17/02/2022, o ora agravante apresentou réplica requerendo expressamente a produção de prova testemunhal, aduzindo que suas testemunhas seriam levadas voluntariamente à audiência, e que tal pedido foi novamente realizado em petição subsequente;
c)
que foi proferida a decisão de fls. 106 indeferindo
“a produção de provas que não foram especificadas a tempo e modo oportunos
”, não tendo o agravante se insurgido em face desta por entender que não se aplicava ao seu caso, porquanto já havia apontado seu interesse na oitiva de testemunhas;
d)

no dia 18/04/2023, às 15 (quinze) horas, compareceram, na qualidade de testemunhas do Autor, o Sr. Euvonei Gomes Cezario, o Sr. João Bento da Silva e o Sr. Francisco João de Amorim, e que o juízo singular negou-se a ouvi-las;
e)
a despeito do pedido tempestivo e adequado de produção de prova testemunhal, e do comparecimento voluntário das testemunhas do agravante em audiência, a oitiva das mesmas foi indeferida sob a justificativa de que tal tema já havia sido decidido anteriormente às fls. 93;
f)
não há na referida decisão qualquer manifestação acerca das provas requeridas pelo autor, não tendo sido indeferidas naquele momento;
g)
há evidente cerceamento do direito de defesa do autor.

Em decisão liminar, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Devidamente intimada, o agravado apresentou contrarrazões (ID 5162552) sustentando a intempestividade do recurso e, no mérito, a sua improcedência.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANICELCIO CALIMAN
, contra a r. decisão proferida pelo Douto Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
SINÉSIO GONÇALVES CORRÊA,
indeferiu, em audiência, seu pedido de produção de prova testemunhal.

O agravante aduz em suas razões, em apertada síntese que:
a)
em 18/11/2021 foi proferida decisão que determinou que, transcorrido o prazo de resposta, o autor deveria ser intimado para apresentar réplica e especificar as provas que pretendia produzir;
b)
em 17/02/2022, o ora agravante apresentou réplica requerendo expressamente a produção de prova testemunhal, aduzindo que suas testemunhas seriam levadas voluntariamente à audiência, e que tal pedido foi novamente realizado em petição subsequente;
c)
que foi proferida a decisão de fls. 106 indeferindo
“a produção de provas que não foram especificadas a tempo e modo oportunos
”, não tendo o agravante se insurgido em face desta por entender que não se aplicava ao seu caso, porquanto já havia apontado seu interesse na oitiva de testemunhas;
d)

no dia 18/04/2023, às 15 (quinze) horas, compareceram, na qualidade de testemunhas do Autor, o Sr. Euvonei Gomes Cezario, o Sr. João Bento da Silva e o Sr. Francisco João de Amorim, e que o juízo singular negou-se a ouvi-las;
e)
a despeito do pedido tempestivo e adequado de produção de prova testemunhal, e do comparecimento voluntário das testemunhas do agravante em audiência, a oitiva das mesmas foi indeferida sob a justificativa de que tal tema já havia sido decidido anteriormente às fls. 93;
f)
não há na referida decisão qualquer manifestação acerca das provas requeridas pelo autor, não tendo sido indeferidas naquele momento;
g)
há evidente cerceamento do direito de defesa do autor.

Em decisão liminar (ID 4954493), o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Devidamente intimada, o agravado apresentou contrarrazões (ID 5162552) sustentando a intempestividade do recurso e, no mérito, a sua improcedência.

Preliminarmente,
SINÉSIO GONÇALVES CORRÊA
suscita o não conhecimento do presente recurso, sob o argumento da suposta intempestividade.

Em resumo, sustentou o Agravado que o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento começou a fluir em 23/06/2022, data da publicação da decisão que, supostamente, indeferiu o requerimento de prova testemunhal realizado pelo Agravante, no bojo do processo principal, a qual indeferiu “
a produção de provas que não foram especificadas a tempo e a modo oportunos
”.

Não assiste razão, porém, à agravada, uma vez que a decisão recorrida é aquela proferida em sede de audiência, a qual, por sua vez, ocorreu em 18/04/2023.

A fim de orientar os Eminentes Pares no julgamento do presente recurso, cumpre detalhar o trâmite processual da ação de origem. Para isso, transcrevo parte da decisão liminar proferida pelo Ínclito Desembargador Manoel Alves Rabelo:

No momento do deferimento do pedido liminar em primeiro grau, o Juízo singular assim decidiu (fls. 55/56):

Na esteira do art. 139, inciso VI do CPC, a fim de outorgar a celeridade processual e, em especial, assegurar a razoável e justa duração do processo, determino ao Cartório seja, enfim, destacado no mandado em questão que a parte demandada deverá, já em sede de contestação, especificar detalhadamente as provas que deseja produzir, justificando-as, momento no qual terá que arrolar testemunhas, apresentar quesitos periciais e indicar assistente técnico, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo de resposta, deverá o Cartório intimar, pela imprensa oficial, a parte autora para os fins dos artigos 350 e 351 do CPC, no prazo de 15 dias,
oportunidade em que estará ela sujeita aos mesmos ônus de especificação de prova que a parte ré em sua reposta
.

Destaco que estes serão os momentos que as partes terão para
especificar as provas a serem produzidas, justificando-as, não servindo para este desiderato o mero requerimento genérico de produção de provas, o qual importará na preclusão das provas que não estiverem devidamente individualizadas
(STJ, AgInt no AREsp 840817/RS).

Após a contestação do réu, o ora agravante apresentou réplica (fls. 58/91),
requerendo a produção de prova testemunhal, e informando que as testemunhas seriam levadas voluntariamente
.

O Juízo singular proferiu a decisão de fls. 93/94, deferindo a prova testemunhal requerida pelo réu, não se manifestando sobre os requerimentos do autor.

Foram protocoladas diversas petições e proferidas decisões relativas ao descumprimento da liminar pelo requerido, sem que houvesse qualquer manifestação acerca da instrução probatória.

À fl. 118 o magistrado de piso deferiu a remoção compulsória do réu e determinou que, havendo notícia do cumprimento da medida,
voltassem os autos conclusos para deliberar sobre a produção de provas e prosseguimento do feito
.

Posteriormente foi proferido o despacho que promoveu a inversão da ordem de produção das provas, e designando audiência de instrução para o dia 18 de abril de 2023, destinada a inquirição das testemunhas arroladas pelo réu.

O autor/agravante peticionou no id. 23796236 em 10/04/2023, apresentando o rol de testemunhas.

Durante a audiência o Juízo entendeu que já havia se manifestado sobre o requerimento de produção de prova testemunhal pelo autor às fls. 93, razão pela qual não foram inquiridas as testemunhas por ele arroladas.

Feito este breve relato dos fatos, conforme é cediço, após a decisão de saneamento e organização do processo, o Juiz designará, se necessário, a realização e audiência de instrução e julgamento, e caso determinada a produção de prova testemunhal, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem o rol de testemunhas. Senão Vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

[...]

§ 4º
Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

Vê-se, portanto, que a legislação processual prevê, que o momento oportuno para a apresentação do rol de testemunhas ocorre com a fixação da data de audiência, no prazo fixado pelo juízo neste mesmo ato ou, no silêncio da autoridade, em até 10 dias antes da data da audiência.

No caso dos autos, além de não ter sido intimado para apresentar o rol de testemunhas – especialmente porque não havia sido designada audiência, é evidente que a especificação de provas
não é o momento no qual se exige a apresentação do rol de testemunhas.

Isso porque, o
prazo para especificar provas

não se confunde com o prazo para arrolar testemunhas,
não havendo que se falar em preclusão temporal para o autor.

Compulsando os autos, verifica-se que, diferentemente do que tenta sustentar o agravado, a parte autora cumpriu com a determinação judicial constante na decisão liminar, uma vez que, após a contestação do réu, apresentou réplica, requerendo a produção de prova testemunhal e informando que as testemunhas seriam levadas voluntariamente à audiência.

Contudo, sem considerar o pleito autoral, o Magistrado
a quo
proferiu decisão genérica indeferindo “
a produção de provas que não foram especificadas a tempo e a modo oportunos
”, o que, por certo, não pode ser relacionado ao pedido oportuno de produção de prova testemunhal realizado pelo autor, ora agravante.

Portanto, o presente agravo de instrumento, interposto no dia
10/05/2023,
encontra-se tempestivo, haja vista que a decisão recorrida foi proferida em audiência, no dia
18/04/2023
, e considerando a suspensão dos prazos aos dias 21/04/2023 (Tiradentes) e 01/05/2023 (Dia do Trabalho).

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada
.

Após análise da preliminar arguida, passo ao mérito recursal.

In casu, trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ANICELCIO CALIMAN
em face de
SINÉSIO GONCALVES CORREA
, na qual ambas as partes buscam comprovar que exerciam atos de posse sobre o imóvel objeto do litígio, o que torna imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas.

Ademais, corroboro com a argumentação exposta pelo agravante no sentido de que “
a prova testemunhal encontra-se plenamente justificada a partir do momento em que se está diante de ação de reintegração de posse, na qual se discute a ocorrência de esbulho, ou seja, de processo no qual A APLICAÇÃO DO DIREITO DEPENDE INDISSOCIAVELMENTE DA DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DA SITUAÇÃO
”.

Em ações onde as alegações de fato permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto.

Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes
” (artigo 5º, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.

Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).

Ademais, por força do artigo 6º do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos (juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes) devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do Magistrado de colaborar no célere andamento do processo, primando pela solução do mérito em detrimento da simples extinção por causas processuais.

Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento do Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver
questões fáticas
, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório
(CF, art. 5º, LV)
, principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

Neste sentido:

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL POSTULADA PELAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa 1. Consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização. Todavia,
o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante
. 2.
Havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária. O julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória
. 3. No caso, compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor quanto o demandado pleitearam, a produção de provas. Analisando o conjunto probatório observa-se que a prova pericial e prova testemunhal, mostram-se imprescindível para a solução do litígio, mormente para que se possa esclarecer a dinâmica do acidente (o autor estava em qual lado do acostamento? Estava empurrando a bicicleta ou sobre a mesma? Foi colhido no acostamento em que sentido?), bem como, para aferir a eventual existência de incapacidade do autor e seu grau. Os documentos juntados aos autos não são suficientes para tanto, sendo necessária a dilação probatória. 4. Não há como negar o cerceamento de defesa, em especial diante do requerimento de produção de provas efetuado pelas partes e da sua patente necessidade no caso concreto. 5. Não foi dada às partes a oportunidade para especificarem as provas que entendiam necessárias, o autor e o réu pugnaram pela produção de prova pericial e testemunhal em suas peças de ingresso na lide e, mesmo diante da indiscutível necessidade de produção desta prova, o juízo de primeiro grau, ato contínuo, proferiu julgamento, entendendo pela procedência parcial da demanda. 6. À vista dessas considerações, imperioso reconhecer a nulidade a sentença para determinar que a instrução prossiga em seus ulteriores termos, em especial para que sejam produzidas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei. 7. Preliminar acolhida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0000634-21.2019.8.08.0005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/03/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ART. 355, INC. I DO CPC - MATÉRIA CONTROVERSA, PERTINENTE E RELEVANTE IMPOSSIBILIDADE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO
. 1 Existindo alegação controversa, pertinente e relevante deve ser garantido o direito à produção da prova, mesmo que o resultado possa parecer de difícil concretização, em consonância com os deveres de colaboração impostos pelo arts. 6º, 7º e 10, todos do Código de Processo Civil. 2 O art. 369 do CPC dispõe que As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 3 Se a parte exerceu regularmente a faculdade de requerer a produção da prova que entendia como necessária para o resguardo dos seus interesses, deveria ter sido analisada pela ilustre magistrada antes de proferir sentença, por implicar em ofensa ao direito exercício da ampla defesa. 4 A situação em tela não se subsume somente a comprovação documental, máxime porque consoante se extrai da exordial, há diversas questões que poderiam ser elucidadas com prova oral, como assim fora requerido, sobretudo porque trata-se de negociações em que muitas vezes são alavancadas por conversas em balcão nas dependências da própria requerida, as quais nem sempre serão traduzidas por documento escrito.
(...). 7 Recurso provido. 8 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024140119454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-92.2016.8.08.0026 APELANTES: CARLOS NOVAES VASCONCELOS E OUTRA APELADOS: EDUARDO ALMEIDA MARQUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA/DEMOLITÓRIA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE PREVENÇÃO REJEITADA MÉRITO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO INICIAL REJEITADO POR AUSÊNCIA DE PROVA CERCEAMENTO DE DEFESA SENTENÇA NULA RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, rejeita os pedidos iniciais justamente por ausência de provas.
(TJES, Classe: Apelação, 026160018789, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). [não existem destaques no original]

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NATUREZA DE DEFESA (CONTESTAÇÃO). NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVELIA. RECONHECIMENTO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. [...]
4. A falta de oportunizar às partes a produção de provas requeridas, adotando premissas equivocadas, acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5 ¿ Sentença anulada de ofício.
(TJES, Classe: Apelação, 024080128374, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2013, Data da Publicação no Diário: 25/10/2013). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos.
No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório
.

(TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26.0268, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021537-84.2019.8.08.0035 APELANTE: VALDEMIR SOARES VANDERLEI JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. JUÍZA: DRA. KELLY KIEFER RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL SUPLEMENTAR E OITIVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I – No que toca à arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tem-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia (art. 370, caput, CPC/15). Entrementes, sobre as provas requeridas pelas partes, caberá ao juiz analisá-las e, para o caso indeferi-las, deverá fazê-lo em decisão fundamentada (parágrafo único, art. 370, CPC/15). II –
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pelo autor,
a tempo oportuno
, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
III – Ademais deixou o juízo de decidir em momento processual adequado acerca do ônus probatório às partes litigantes, imputando-lhe tão somente na sentença. Tal atitude, por certo, viola os deveres de boa-fé e cooperação, infringindo, ainda, o dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório (artigos 5º, 6º e 7º do CPC). IV – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 0021537-84.2019.8.08.0035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/11/2022)

Dessa forma,
apesar de ainda não ter sido proferida sentença de mérito nos autos originários
, não constitui demasia consignar que
é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia
.

A propósito, trago também manifestação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO CONFIGURADOS.
1. Resta configurado o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, quando há controvérsia acerca de questões fáticas, essenciais ao deslinde da controvérsia
.
2. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, determinando-se a anulação do processo desde a sentença, para que outra seja proferida após a devida oportunização às partes das provas que pretendam produzir. (EDcl no REsp 1324302/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014). [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]. 2.
Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte
. [...]. (AgRg no REsp 1087375⁄MS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 04⁄02⁄2015). [não existem destaques no original]

Assim, tenho que
o prosseguimento do feito,
sem a realização da prova testemunhal
requerida pela parte autora, certamente lhe ensejará grave prejuízo
, haja vista que não poderá influenciar no convencimento do Magistrado
a quo
.

Diante do exposto e em homenagem aos princípios indicados,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, determinando a designação de audiência a fim de ser produzida a prova testemunhal oportunamente requerida pela parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de intempestividade não acolhida: sustentou o Agravado que o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento começou a fluir em 23/06/2022, data da publicação da decisão que, supostamente, indeferiu o requerimento de prova testemunhal do Agravante, no bojo do processo principal. Contudo, sem razão. O presente agravo de instrumento, interposto no dia 10/05/2023, encontra-se tempestivo, haja vista que a decisão recorrida foi proferida em audiência, no dia 18/04/2023, e considerando a suspensão dos prazos aos dias 21/04/2023 (Tiradentes) e 01/05/2023 (Dia do Trabalho).

2.
In casu, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, na qual ambas as partes buscam comprovar que exerciam atos de posse sobre o imóvel objeto do litígio, o que torna imprescindível a oitiva das testemunhas arroladas.

3.
Deveras, conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento do Resp 1.384.971/SP (STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que “o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável”.

4.
Com efeito, quando a controvérsia em debate envolver questões fáticas, é essencial a observância ao direito à ampla defesa e ao contraditório (CF, art. 5º, LV), principalmente em situações como a dos autos, onde as provas pleiteadas se mostram, a princípio, como de grande importância ao deslinde da questão.

5.
Apesar de ainda não ter sido proferida sentença de mérito nos autos originários, não constitui demasia consignar que é terminantemente defeso ao julgador por fim antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova expressamente postulada para o fim de esclarecer situações fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

6.
Assim, o prosseguimento do feito, sem a realização da prova testemunhal requerida pela parte autora, certamente lhe ensejará grave prejuízo, haja vista que não poderá influenciar no convencimento do Magistrado
a quo
.

7.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.